Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703372-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AP12 BRASAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO POR ACIONISTA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição. 2. Para delimitar o alcance das normas de imunidade tributária é necessário compreender as funções econômicas, políticas e sociais subjacentes ao texto, conferindo maior preponderância aos valores constitucionalmente protegidos. 3. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país. 4. Se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação. 5. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque não houve a devida fundamentação; b) artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, pois a Constituição Federal prevê a imunidade do ITBI nos casos em que há a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, havendo ressalva somente quanto a empresas que exploram de forma predominante atividade imobiliária, o que certamente não é o caso da recorrente, uma vez que possui como atividade empresarial a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades; e c) artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 150, inciso I, todos da CF, defendendo a violação ao princípio da legalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao mencionado malferimento ao 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido da arguição da existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 796.376 (Tema 796), concluiu que: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (Relator Min. MARCO AURÉLIO MELO, DJe de 25/8/20). No mesmo sentido o acórdão impugnado determinou: “A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social” (ID 11392582). Também não merece trânsito o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que tange à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.302.933 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 12/5/21). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014